Tribunal: TJBA
Processo: 8038210-66.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8038210-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA APEB

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE
OU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL
DA NORMA QUESTIONADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por associação de classe contra o § 2º do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 43/2017, com redação dada pela Lei Complementar nº 49/2020, que autorizava a redução de até 75% dos honorários sucumbenciais nas hipóteses de programas ordinários ou especiais de recuperação de créditos relativos à Dívida Ativa do Estado.

Alegações de inconstitucionalidade fundadas em (i) afronta à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I); (ii) violação ao art. 24, XI, §§ 1º a 4º, da CF, por contrariar norma geral sobre honorários; e (iii) violação ao art. 12, XI, da Constituição Estadual da Bahia.

Manifestação do Poder Legislativo pela constitucionalidade da norma e pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Parecer da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência da ação.

Superveniência da Lei Estadual nº 14.761/2024, que alterou substancialmente o regime jurídico da norma impugnada, remetendo a disciplina dos honorários ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de norma estadual que altera substancialmente o regime jurídico anteriormente impugnado gera a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revogação ou alteração substancial da norma impugnada em sede de controle abstrato de constitucionalidade acarreta a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito, salvo hipótese de fraude processual, o que não se verifica no caso concreto.

O novo diploma legal (Lei nº 14.761/2024) remete a disciplina dos honorários à regulamentação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, esvaziando o conteúdo normativo impugnado na presente ADI.

Aplicação do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência superveniente de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.
Tese de julgamento: “A revogação ou modificação substancial da norma impugnada em sede de controle abstrato de constitucionalidade acarreta a perda superveniente de objeto da ação, conduzindo à sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 1442/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
STF, ADI 4939/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
STF, ADI 4389/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.
STF, ADI 2542/SC, Rel. Min. Luiz Fux.
STF, ADI 4061/DF, Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça d
a Bahia
,
por
maioria
, em
declarar a
extinção
da
ação direta
nº.
8038210-66.2023.8.05.0000

sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do seu objeto, nos termos do voto
condutor
.

Salvador,.